Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADO DA FEDERAÇÃO E O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não há que se falar em absolvição por erro de tipo, haja vista que o acervo probatório demonstra que o réu foi flagrado transportando um saco em seu veículo contendo quase 10 kg (dez quilos) de “maconha”, estando ciente de seu conteúdo, tanto que o acusado esboçou nervosismo diante da aproximação policial e a droga exalava seu odor caraterístico pelo veículo antes mesmo da abertura do saco, conforme depoimentos prestados pelos policiais em Juízo.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos.
4. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas nos arts. 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estado da Federação e o Distrito Federal), reduzir as penas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal.